Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-71.2016.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova. Seguradora que já procedeu ao pagamento da quantia até superior à devida, não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga. Indenização DPVAT que é paga em valor proporcional ao grau

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova. Seguradora que já procedeu ao pagamento da quantia até superior à devida, não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga. Indenização DPVAT que é paga em valor proporcional ao grau da invalidez, "ex vi" da Súmula 474, do C. STJ. As alterações promovidas na Lei no 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nos 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, tiveram sua constitucionalidade reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nos 4.350/DF e 4.627/DF, com repercussão geral. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000265-71.2016.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante LUCAS
ABEDENEGO APARECIDO DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000265-71.2016.8.26.0471
Apelante: Lucas Abedenego Aparecido da Silva
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
COMARCA: Porto Feliz
VOTO N° 9.935
APELAÇÃO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
Cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença
de improcedência do pedido. Conclusão pericial técnica
não ilidida por outros elementos de prova. Seguradora que
já procedeu ao pagamento da quantia até superior à devida,
não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a
ser paga. Indenização DPVAT que é paga em valor
proporcional ao grau da invalidez, "ex vi" da Súmula 474,
do C. STJ. As alterações promovidas na Lei no 6.194/74
pelas Medidas Provisórias nos 340/2006 e 451/2008,
convertidas nas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009,
tiveram sua constitucionalidade reconhecida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs nos 4.350/DF e 4.627/DF, com repercussão geral.
Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
proferida a fls. 138/144, que julgou improcedente o pedido de cobrança
de diferença de indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
(DPVAT), condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da
justiça gratuita que lhe fora concedido (fls. 35).
Inconformado, o autor, representado por sua
genitora, apela a fls. 164/279.
Sustenta o recorrente, em suma, a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tabela da SUSEP para apuração do seu grau de invalidez não pode
prevalecer, porquanto não leva em consideração as limitações da vítima
conjuntamente, mas apenas por frações de membros. Ressalta a
ilegalidade da Medida Provisória no 451/2008 e afirma ser de rigor a
aplicação da correção monetária desde a Medida Provisória no
340/2006. Insiste na sua invalidez permanente, sendo devida a
indenização equivalente ao grau máximo previsto em Lei ou no mínimo
de 70%. Por tais motivos, requer a reforma da sentença
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
Pelo que se depreende dos autos, o autor pretende o
recebimento de diferença do valor da indenização referente ao Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), fundada em suposta invalidez
permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2015.
O pedido foi julgado improcedente, sob o
fundamento de que o autor já recebera da seguradora valor até maior da
indenização que lhe era devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No que tange ao grau de comprometimento
patrimonial físico decorrente das supostas sequelas resultantes do
acidente de trânsito de que o demandante foi vítima, o perito do IMESC
concluiu categoricamente que “não restam sequelas indenizáveis
decorrentes do acidente narrado. (fls. 124).
Além disso, em resposta ao quesito “1” formulado
pela seguradora ré, respondeu que a vítima “apresentou incapacidade
temporária”.
Nesse aspecto, o apelante nem sequer juntou aos
autos um laudo preliminar que apontasse a existência de grau de
invalidez permanente que ensejaria o seu direito ao recebimento de
100% do valor da indenização ou de pelo menos 70%.
Não se nega que o atropelamento sofrido pelo autor
tenha lhe causado graves lesões físicas.
Contudo, a norma vigente exige que haja invalidez
permanente para a concessão de indenização no patamar máximo, nos
moldes postulados pelo autor.
Além disso, já foi sedimentado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, o entendimento no sentido
de que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de
invalidez”.
Ainda, no caso em discurssão, há que se observar o
que dispõe o inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei no 6.194/74, com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alterações trazidas pela Lei no 11.482, de 31.05.2007:
“§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que
não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez
permanente como total ou parcial, subdividindo-se a
invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
I
quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao
valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido
ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo,
procedendo-se,
em
seguida,
à
redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez
por cento), nos casos de sequelas residuais”.
No caso em julgamento, houve pagamento de boa-
fé realizado em sede administrativa, no valor de R$1.687,50, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apontado na planilha de fls. 70. Tal quantia, portanto, é até superior à
devida, não havendo que se falar em qualquer diferença a ser paga,
razão pela qual era e é de rigor o decreto de improcedência do pedido.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários de sucumbência recursal de 10% (dez por
cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo,
ressalvado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao
apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora